Tribunal: TJES
Processo: 0029114-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029114-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029114-16.2019.8.08.0035

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

MAYCON DOS SANTOS FERREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 133/135, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o
pela prática do delito previsto no
artigo

157,
caput,

do Código Pena
l
,
à pena

de
0
4

(
quatro)
anos

de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime
aberto
e
10
(
dez
)
dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razões recursais às fls. 143/146, o apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição, com base na suposta insuficiência probatória.

Contrarrazões às fls. 149/151-v, pelo

desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça (id 3069269), opina pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DOS SANTOS FERREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 133/135, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou, em resumo, que:

“
...
no dia 22 de novembro de 2019, por volta de 21 horas, na avenida Carlos Lindenberg, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular de cor preta, marca Motorola, modelo Moto G6 Play, de Júlia Conceição Pereira

Emerge dos autos que o denunciado abordou a vítima, que caminhava sozinha próximo a um beco no bairro Aribiri, colocou uma faca (auto de apreensão nos autos) em seu abdômen; anunciou o roubo e disse: ‘passa o celular antes que eu enfie esse troço dentro da sua barriga’. Em razão da grave ameaça, a vítima entregou seu aparelho celular e saiu correndo

Logo em seguida a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar, informou o ocorrido aos Policiais, bem como as características físicas do denunciado, possibilitando, desse modo, o início das buscas. Os Policiais foram informados por populares que dois indivíduos estavam em luta corporal em um beco e, diante de tal informação, se dirigiram para lá, onde um indivíduo em uma bicicleta falou que o ladrão estaria próximo ao supermercado Multshow, local onde foi avistado o denunciado com u
m
a faca, motiv
o
pelo qual fo
i
rea
li
zada a abordag
e
m.

Consta que a denunciado confessou que havia roubado o aparelho celular, mas naque
l
e mesmo moment
o
também havia sido roubado por u
m
indiv
í
duo que estava de bicicleta. Realizada a busc
a
pessoal foi encontrado co
m
a d
e
nunciado uma faca e a quantia de R$ 4,00 (
quatro reais
). A v
í
tima reconheceu o
denunciado como sendo o autor do roubo sofrido.”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi
condenado
pela prática do delito previsto no
artigo

157,
caput
,
do Código Pena
l
,
à pena

de
0
4

(
quatro)
anos
de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
e
10
(
dez
)
dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nesse contexto, constato que a defesa pugnou tão somente pela absolvição do ora recorrente, ao singelo argumento de “inexistência de provas produzidas em juízo, suficientes e aptas para subsidiar a manutenção do édito condenatório prolatado em desfavor do réu”,
muito embora sem sequer tecer

um comentário acerca do caso concreto
.

Sob esse enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a
autoria e a
materialidade delitiva
restaram devidamente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04/15, do Boletim de Ocorrência às fls. 06/09, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

Especificamente acerca da autoria, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, o próprio apelante confessou a prática delitiva, razão pela qual inexistem dúvidas acerca do cometimento do delito suso mencionado.

Nesse sentido, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Senão, vejamos:

“Relativamente a autoria delitiva, o acusado Maycon dos Santos Ferreira confessou que subtraiu o bem da vítima. Senão vejamos as alegações prestadas em juízo,
in verbis
:

‘[...] que a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira; que confirma ainda que ao abordar a vítima que caminhava próxima a um beco, fez uso de uma faca e anunciou o assalto; que nega que tenha ameaçado a vítima de enfiar a faca dentro de sua barriga; que subtraiu da vítima uma aparelho celular; que praticou o crime em questão por “desespero de um pai”, haja vista que a filha do interrogando havia nascido a 20 dias e não tinha dinheiro para comprar os mantimentos; que está arrependido do ato que praticou; que questionado ao interrogando quanto ao celular que subtraiu da vítima, o mesmo informou que logo após o crime fora abordado por um elemento que, mediante uso de arma de fogo, se identificou como primo da vítima e lhe roubou o celular que acabara de roubar; que não tem condenação em seu desfavor; que já respondeu a outros processos por crime de tráfico de drogas no ano de 2003, tendo sido absolvido; que não tem condições de pagar advogado particular, estando presente ao ato o Douto Defensor Público; que ao ser detido na esfera policial manifestou o desejo de permanecer em silêncio. [...]” (em juízo, à fl. 121 – negritei).

Os Policiais Militares responsáveis pela condução do denunciado à Delegacia de Polícia, ao serem ouvidos em juízo, assim relataram a dinâmica dos fatos:

“[...] que o depoente atendeu a vítima, a qual narrou de forma desesperada que acusado estava com uma faca bem grande e que tinha roubado o seu celular; que a vítima descreveu as características do elemento, sendo que saíram em diligências pelo bairro para tentar encontrar o acusado; que se recorda que quando estavam próximos ao Supermercado Multshow, passou um rapaz de bicicleta pelos policiais e disse: “o cara com a faca tá ali”, momento em que o depoente olhou e viu o acusado com a faca na mão, sozinho; que estava com as mesmas características que a vítima havia passado; que procederam a abordagem ao acusado e o mesmo confessou que tinha roubado a vítima, momento em que também disse que tinha acabado de se vítima de um assalto, pois teriam roubado o celular que ele havia roubado da vítima; que fizeram a abordagem ao acusado, em seguida foram até o local em que a vítima estava, levando todos para o DPJ, esclarecendo que a vítima reconheceu o acusado; que confirma as declarações prestadas na esfera policial constantes de fls. 11, que ora lhe foram lidas e passam a fazer parte integrante do presente depoimento; [...]” (Depoimento da testemunha PM ELIOENAI DHIONE EUZEBIO, em juízo, à fl. 109– negritei – sic).

“[...] que se recorda que estava em patrulhamento pela Av. Lindemberg quando foram acionados por duas jovens informando que uma delas tinha acabado de ser assaltada; que a vítima disse que um rapaz moreno, utilizando-se de uma faca, roubou o celular dela e fugiu do local; que saíram em diligências pelo bairro, através das características passadas pela vítima e indicação de populares, os quais indicavam o caminho que o acusado tinha tomado; que em determinado momento foram informados por populares que havia um indivíduo com faca e outro indivíduo com arma de fogo brigando num beco próximo a uma escola; (...); que confirma que o acusado confessou o roubo praticado contra a jovem, momento em que informou ainda que também tinha sido vítima de assalto por um indivíduo armado que acabara de levar o celular da vítima; que confirma que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo [...]” (Depoimento da testemunha PM ANDERSON NASCIMENTO CAVALCANTE, em juízo, à fl. 110 – negritei – sic).

A vítima Júlia Conceição Pereira, quando ouvida perante a autoridade policial (fl. 12), assim declarou como se deram os fatos:

“[...] Que nesta data, por volta das 20 horas, estava próxima a um beco do bairro Aribiri quando foi abordada por um homem que colocou uma faca no abdome (sic) e anunciou o assalto dizendo “passa o celular antes que eu enfie esse troço dentro da sua barriga!”; Que então a declarante entregou seu aparelho Motorola Moto G Play de cor preta; Que então o assaltante fugiu correndo pela rua em direção ao supermercado Multishow; Que poucos minutos após o assalto, a declarante avistou uma viatura da polícia militar e informou o ocorrido; Que os policiais realizaram buscas e em poucos minutos retornaram com o suspeito; Que a declarante afirma que reconheceu, sem sombra de dúvidas a pessoa identificada como MAYCON DOS SANTOS FERREIRA como sendo o autor do roubo; Que a declarante ainda conta que seu aparelho não foi recuperado, pois segundo o assaltante, ele também foi assaltado. [...]”

Nesse contexto, considerando que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inegável que a prática delitiva restou devidamente demonstrada diante dos supracitados depoimentos e, como dito, especialmente a partir da confissão espontânea do acusado, cabendo ressaltar que tal atenuante foi reconhecida em seu favor pelo magistrado
a quo,
na segunda fase da dosimetria da pena.

Dessa forma
,
também sob esse aspecto,
improcede o pleito absolutório
.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.

TESE ABSOLUTÓRIA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode se sustentar o édito condenatório, quanto ao delito insculpido no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

2
. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.